Tribunal: TJMT
Processo: 1014247-59.2018.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014247-59.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DUDA SOM LTDA - CNPJ: 05.274.457/0001-08 (AGRAVADO), MARCELO SECCHI - CPF: 719.060.611-49 (AGRAVADO), EDUARDO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 654.057.811-34 (AGRAVADO), DOMICILA REBONATTO BARCELI - CPF: 411.089.571-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—

EXECUÇÃO FISCAL — SÓCIO COOBRIGADO — PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
— EXCLUSÃO DE OFICIO DO POLO PASSIVO —
INADMISSIBILIDADE — ARTIGO 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — OBSERVÂNCIA.

Não é juridicamente admissível a exclusão, de ofício, do polo passivo de execução fiscal o sócio que figura como coobrigado na certidão de dívida ativa, de modo que cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação de execução fiscal
proposta contra
Duda Som Ltda
.,
Marcelo Secchi
,
Eduardo da Silva Nascimento
e
Domicila Rebonatto Barceli
, declarou a extinção da execução fiscal em relação aos coobrigados.

Assegura que, ao juiz não compete afastar, de ofício, a presunção de legitimidade e veracidade que goza a certidão de dívida ativa para excluir a responsabilidade tributária dos sócios coobrigados, porquanto, cabe a eles o ônus de provar a ausência dos requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Assevera que o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça é pela desnecessidade da apresentação de “
cópias do processo administrativo para a formação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e, consequentemente, para o ajuizamento da Execução Fiscal, sendo suficiente a indicação, no título, do seu número
.”.

Requer o provimento do recurso para “
reconhecer a legitimidade dos corresponsáveis Marcelo Secchi, Eduardo da Silva Nascimento e Domicila Rebonatto Barcelli, para figurarem no polo passivo da execução fiscal, determinando o regular processamento do feito executivo contra todas as partes que constam na Certidão de Dívida Ativa.
“.

Não há contrarrazões (Id.
11548477
).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Quanto aos corresponsáveis indicados na CDA, sobre os quais também se direciona a presente execução fiscal, entendo ser necessário tecer algumas considerações.

O Código Tributário Nacional, em seu artigo 135, dispõe, entre outros, sobre a responsabilidade pelos créditos tributários dos diretores, gerentes ou representantes, de pessoas jurídicas [...].

[...]

Nesse contexto, para que haja a responsabilização pessoal dos sócios, necessária a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, ou, ainda, essencial que haja, em Processo Administrativo Tributário (PAT), a constituição do crédito tributário sobre os corresponsáveis da empresa, exatamente na forma do art. 135, III, do CTN e isso após contraditório administrativo, na forma da Lei 9.784/99, bem como consoante regra do inciso LV do art. 5o da Constituição Federal.

[...]

Ocorre que, no presente caso, ainda que constante o nome dos corresponsáveis na CDA, fato é que não houve, pela exequente, a comprovação da situação prevista no art. 135, III do CTN, não podendo ser admitido que a execução seja, ao menos neste momento, direcionada a estes.

[...]

Assim, admitir que a Fazenda Pública indistintamente atribua responsabilidade tributária a todos os sócios de pessoas jurídicas, sem o mínimo de apego às regras já citadas, tão somente em nome da relativa presunção de legitimidade da CDA, é o mesmo que permitir a transformação da exceção em regra, fazendo morta a mundial garantia à finalidade das pessoas jurídicas através da autonomia patrimonial, o que, o todo evidencia, malfada a própria essência de uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva.

[...]

Ex positis, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, por não restar configurado os requisitos previstos no artigo 135, III do CTN, e por não haver requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, declaro extinta a execução fiscal em ralação aos corresponsáveis Marcelo Secchi, Eduardo da Silva Nascimento e Domicila Rebonatto Barcelli, devendo a execução continuar normalmente somente em detrimento da pessoa jurídica, com retificação do polo passivo da lide.

Consigno que, sendo de interesse da exequente, bem como vindo esta a preencher os requisitos legais dispostos tanto no artigo 135, III, do CTN, quanto os dos arts. 133 e seguintes do CPC/15, o redirecionamento da execução será totalmente possível, quando desconsiderada a personalidade jurídica.

Deixo registrado que o exequente ficará isento do pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 3.o, inciso I da Lei Estadual n.o 7.603/2.001.

Ausência de sucumbência legal face a presente fase processual.

Cumpra, providenciando-se e expedindo o necessário. [...] (Id.
4973709
, fls. 20/27)

Ação de execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Duda Som Ltda.
e os sócios coobrigados
Marcelo Secchi, Eduardo da Silva Nascimento e Domicila Rebonatto Barceli
, decorrente
do não recolhimento de Impos
to sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, relativo à certidão de dívida ativa no 20091446, no montante de
R$ 4.087,21: quatro mil oitenta e sete reais e vinte e um centavos, atualizado em 4 de junho de 2009
(Id.
4973702
, fls. 2
).

Pois bem.

No caso, inexiste redirecionamento da execução fiscal contra os sócios, uma vez que os agravados
Marcelo Secchi, Eduardo da Silva Nascimento e Domicila Rebonatto Barceli
figuram na
certidão de dívida ativa no 20091446

(Id.
4973702
, fls. 2
)
, na condição de coobrigados.

Quanto à necessidade de comprovação de que o sócio agiu com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, é certo que, em execução fiscal,
presente o nome do sócio na certidão de dívida ativa
, cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

[...] A jurisprudência da Primeira Seção desta Corte Superior ao concluir o julgamento do ERESP n.o 702.232/RS, da relatoria do e. Ministro Castro Meira, publicado no DJ de 26.09.2005, assentou que: a) se a execução fiscal foi ajuizada somente contra a pessoa jurídica e, após o ajuizamento, foi requerido o seu redirecionamento contra o sócio-gerente, incumbe ao Fisco a prova da ocorrência de alguns dos requisitos do art. 135, do CTN: a) quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa; b)
constando o nome do sócio-gerente como co-responsável tributário na CDA cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, independentemente se a ação executiva foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio ou somente contra a empresa, tendo em vista que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei n.o 6.830/80
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AgRg no REsp 1153333/SC, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2010). [sem negrito no original]

Além disso,
em virtude da presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa, compete ao coobrigado comprovar a inexistência de sua responsabilidade tributária por intermédio de
embargos à execução
.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único.
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite
.

[...] O CTN, no parágrafo único do artigo 204, exige prova inequívoca do contribuinte para ilidir a presunção de certeza e liquidez do título, quando, inexistindo dúvida sobre a ocorrência dos fatos, ou sua dimensão, baseia-se a Fazenda na verdade formal extraída da própria escrita e dos livros contábeis do sujeito passivo, verdade que ele mesmo formou contra si, retratando uma realidade equivocada que ele quer refutar ou contrariar. [...]. (BALEEIRO, Aliomar.
Direito Tributário Brasileiro
. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 1490). [sem negrito no original]

[...]
sendo que ‘
a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao

executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução
’
(REsp 1.110.925/SP, 1a Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 4.5.2009 - acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 941516/
MT
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de outubro de 2016). [sem negrito no original]

Daí decorrente, não é juridicamente admissível a exclusão, de ofício, do polo passivo de execução fiscal o sócio que figura como coobrigado na certidão de dívida ativa, porquanto cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso, para reconhecer a legitimidade dos
coobrigados

Marcelo Secchi, Eduardo da Silva Nascimento e Domicila Rebonatto Barceli

para figurarem no polo passivo,
e, por conseguinte, determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020